Tribunal: TJSP
Processo: 0002412-19.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Reconhecimento da continuidade delitiva entre 11 crimes de roubo. Crime continuado (art. 71, Cód. Penal) não configurado. Identidade de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito e unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja,

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Reconhecimento da continuidade delitiva entre 11 crimes de roubo. Crime continuado (art. 71, Cód. Penal) não configurado. Identidade de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito e unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior (STJ). Não verificado o nexo entre os delitos, sendo mera reiteração criminosa.
Agravo não provido